Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-55.2025.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002784-55.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA VALDENIR TAVARES DA LUZ - CPF: 088.278.182-00 (APELANTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), AMABILE JULIE OLIVEIRA CALDART - CPF: 057.875.391-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (APELADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. INFORMAÇÃO ADEQUADA. COBRANÇAS APÓS O DESLIGAMENTO. PRAZO CONTRATUAL DE 90 DIAS. PROTESTO DE DÉBITO LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, nulidade de protesto e indenização por danos materiais e morais, em demanda ajuizada por consumidora que contratou serviço de energia fotovoltaica, rescindiu o contrato e passou a questionar cobranças posteriores, alegando falha no dever de informação e abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as cobranças emitidas após o pedido de desligamento configuram prática abusiva ou mero cumprimento de cláusula contratual válida; e (ii) saber se o protesto decorrente do inadimplemento de fatura emitida dentro do período contratualmente previsto é legítimo ou enseja reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes prevê a necessidade de aviso prévio de 90 dias para o desligamento, período em que o associado permanece responsável pela energia injetada e pelas cobranças daí decorrentes, o que afasta a alegação de abusividade.

4. A energia injetada continuou a ser compensada após o pedido de desligamento, com respaldo nos documentos juntados, evidenciando a efetiva disponibilização do serviço.

5. A autora, ao firmar o Termo de Desligamento, declarou ciência das cláusulas aplicáveis acerca do funcionamento, das formas de cobrança e dos efeitos do cancelamento do serviço, o que afasta a alegação de falha no dever de informação.

6. O protesto da fatura vencida em dezembro/2024 decorreu de débito legítimo, inserido no período contratual devido, configurando exercício regular de direito, insuficiente para caracterizar dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. É legítima a cobrança de valores referentes à energia injetada dentro do prazo contratual de 90 dias após o pedido de desligamento.

2. O protesto fundado em débito válido constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA VALDENIR TAVARES DA LUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT aos autos da
Ação Anulatória de Contrato c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002784-55.2025.8.11.0007
, que move em face de
ASSOCIAÇÃO ENERSIM MT.

A sentença (ID. 325285384) julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que as condições contratuais foram livremente pactuadas, bem como que o protesto realizado pela empresa requerida constitui exercício regular de direito, decorrente do inadimplemento contratual da autora.

Em razão da sucumbência, condenou a demandante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais (ID. 325285385), a apelante sustenta, em síntese, que a empresa requerida descumpriu o dever de informação, pois, na condição de hipervulnerabilidade (vez que é idosa e aposentada), aderiu a contrato complexo sem receber informações claras e adequadas sobre os serviços prestados.

Em razões recursais (ID. 325285385), afirma, em síntese, que a empresa ora apelada deixou de cumprir com o dever de informação, uma vez que a autora, em condição de hipervulnerabilidade (por ser idosa e aposentada), aderiu a contrato complexo sem que lhe fossem prestadas informações claras e precisas acerca dos serviços prestados.

Alega, ainda, que a apelada adotou prática abusiva ao impor, mesmo após 90 (noventa) dias do desligamento, a obrigação de pagamento por injeção de energia, aplicada em volume desproporcional ao consumo médio da unidade, sem autorização ou prévio controle, razão pela qual considera indevida a cobrança, no valor total de R$ 1.654,61 (um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Sustenta, também, que o protesto no valor de R$ 302,15 (trezentos e dois reais e quinze centavos) decorre de cobrança abusiva e indevida, o que lhe causou constrangimentos e grande abalo emocional.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito e a nulidade do protesto realizado, além da condenação da apelada ao pagamento de R$ 51,50 (cinquenta e um reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 325285388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que, em 02/07/2024, a autora contratou serviços de fornecimento de energia fotovoltaica junto à requerida, com o objetivo de obter descontos em sua fatura de energia elétrica.

Entretanto, após alguns meses de prestação, a autora constatou que estava pagando cumulativamente a fatura regular de energia elétrica e os boletos referentes ao fornecimento realizado pela requerida.

Diante disso, requereu o cancelamento dos serviços em 22/10/2024, sendo informada de que, mesmo após o desligamento, deveria arcar com cobranças adicionais, incluindo boleto no valor de R$ 1.191,99 (um mil, cento e noventa e um reais e noventa e nove centavos), decorrente de energia supostamente acumulada pela empresa.

A autora sustenta que tal valor resulta de prática abusiva, uma vez que a requerida teria injetado energia em volume quase três vezes superior à média mensal de consumo da residência, sem prévia autorização ou controle.

Aduz, ainda, que a empresa requerida descumpriu o dever de informação, aproveitando-se de sua condição de hipervulnerabilidade para induzi-la à celebração de contrato complexo, sem prestar esclarecimentos adequados acerca do funcionamento, das formas de cobrança e dos efeitos do cancelamento do serviço.

Alega, também, que a requerida continuou realizando cobranças indevidas e procedeu ao protesto do boleto n. 00000014814, no valor de R$ 302,15 (trezentos e dois reais e quinze centavos), com vencimento em 20/12/2024, causando-lhe abalo emocional.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito e a nulidade do protesto, bem como a restituição de R$ 51,50 (cinquenta e um reais e cinquenta centavos), referente ao custo da certidão de protesto, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

O feito teve regular processamento. Em contestação (ID. 325285376), a requerida alegou a plena regularidade da contratação, afirmando que a autora tinha ciência das cláusulas contratuais e das condições da prestação de serviço, bem como a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Em 30/09/2025, sobreveio sentença que reconheceu a validade da contratação e a regularidade da prestação de serviço e das cobranças realizadas, julgando improcedentes os pedidos da exordial e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade de justiça anteriormente concedida à parte.

Inconformada, recorre a autora.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do CDC, que prevê que a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados pela falha na prestação de serviço é objetiva, consoante art. 14 do aludido Codex,
verbis
:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Com efeito, o §3º do referido artigo estabelece as hipóteses nas quais a responsabilidade do fornecedor poderá ser afastada:

“§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso em análise, em que pese as alegações autorais, verifica-se ser hipótese de desprovimento do recurso.

De início, a apelante sustenta a existência de abusividade contratual por parte da associação apelada, sob o fundamento de que seriam indevidas as cobranças realizadas após o pedido de desligamento, bem como de que teria havido injeção de energia em volume desproporcional ao consumo efetivo.

Entretanto, a tese não prospera, uma vez que a cobrança após o desligamento é prevista no Termo de Adesão da Associação Enersim (ID. 325285377).

O referido termo estabelece, em seu item 9 (ID. 325285377, p. 03):

Em mesmo sentido, o item 16 prevê (ID. 325285377, p. 04):

Verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, que a intenção de desligamento da associação deverá ser comunicada pelo associado com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, período no qual o associado permanece responsável pelo pagamento da contribuição proporcional à energia injetada.

No caso concreto, a apelante requereu o desligamento em 21/10/2024, conforme Termo de Desligamento (ID. 325282547). As cobranças discutidas decorrem de faturas vencidas entre novembro/2024 e janeiro/2025, conforme demonstrado no ID. 325285357, p. 01, cujo débito perfaz o montante de R$ 1.654,61 (um mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Portanto, as cobranças recaem sobre o período contratual de responsabilidade da apelante, configurando-se como mero exercício regular de direito, o que afasta a alegação de abusividade.

De igual modo, quanto à alegação de injeção de energia em volume desproporcional ao consumo da unidade consumidora, não assiste razão à apelante.

Isto porque, embora o montante injetado (1.738 kWh) seja superior à média mensal de consumo (220 kWh, ID. 325285357, p. 04), verifica-se que a injeção ocorreu uma única vez, não havendo recorrência ou aumento progressivo que pudesse revelar abuso ou prática irregular.

Ademais, constata-se que a energia injetada foi efetivamente compensada em favor da própria apelante, mesmo após o pedido de desligamento, benefício que perdurou até fevereiro/2025, conforme demonstram o histórico de faturas da Energisa (ID. 325282545), o demonstrativo de compensação de energia injetada (ID. 325285379) e o documento de ID. 325285357, p. 03.

Logo, o valor cobrado decorre de serviço efetivamente disponibilizado e utilizado, correspondente ao saldo de energia injetada para fins de compensação, obrigação expressamente assumida pela apelante nos termos do contrato, especialmente em seu item 11, que prevê (ID. 325285377, p. 03):

Ressalta-se, ainda, que no momento da assinatura do Termo de Desligamento (ID. 325282547), a apelante expressamente declarou ciência das cláusulas do Estatuto Social da Associação, incluindo o funcionamento, a forma de cobrança e os efeitos do cancelamento, o que afasta a alegação de falha no dever de informação.

Igualmente, não há falar em indenização por danos morais.

Conforme certidão de ID. 325282546, o protesto levado a efeito pela apelada refere-se à fatura vencida em dezembro/2024, no valor de R$ 302,15 (trezentos e dois reais e quinze centavos).

Todavia, como demonstrado anteriormente, a fatura vencida em 20/12/2024 inseria-se no período de 90 (noventa) dias posteriores ao pedido de desligamento, no qual a apelante permanece contratualmente responsável pelo pagamento da energia injetada.

Dessa forma, a cobrança (e, por consequência, o protesto decorrente do inadimplemento) constitui exercício regular de direito da associação, não se configurando ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

Outrossim, não há prova de que o apontamento tenha ocasionado lesão à honra objetiva ou subjetiva da apelante, tratando-se de mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

A propósito, este E. Tribunal decidiu recentemente que o protesto decorrente de débito legítimo, ainda que posteriormente discutido judicialmente, não configura dano moral, por caracterizar exercício regular de direito do credor:

“CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA
- PROTESTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EXTRATO DE PAGAMENTO POSTERIOR AO PROTESTO -
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INCABÍVEL
- RECURSO PROVIDO.
Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte da autora, a credora age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome da devedora no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019956-27.2022 .8.11.0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024) – destaquei.

Assim, demonstrada a regularidade da contratação e dass cobranças realizadas dentro do período contratual e a legitimidade do protesto, não há que se falar na abusividade contratual, na falha no dever de informação ou na indenização por dano moral, sendo imperiosa a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólumes os termos da sentença.

Considerando o resultado do julgamento, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida à parte.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025